Tribunal: CARF
Processo: 13819.900490/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900490/2011-34
ACÓRDÃO
1401-007.423 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRENSAS SCHULER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatado omissão no julgamento realizado, em razão da aplicação da
sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o vício ser sanado
para se analisar especificamente como a decisão paradigma se aplica no
contexto fático e jurídico do presente processo.
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§ 9o, 10 E
11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e
11 do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002. No presente caso, havendo imposto a
pagar o pagamento realizado no exterior se adequa ao limite previsto,
razão pela qual o crédito adicional deve ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir e acolher os
Embargos, com efeitos infringentes, para se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e se
reconhecer crédito adicional relativo ao IR pago no exterior, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-007.422, de 23 de abril de 2025, prolatado no julgamento do processo
13819.904084/2010-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.423 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900490/2011-34
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos, interposto em face do acórdão 1401-006.701, que negou
provimento ao Recurso Voluntário, cujo objeto era a reforma da Decisão da DRJ, que denegara o
Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte (saldo restante não homologado pelo
Despacho Decisório). O pedido é referente ao crédito de IRPJ – Ano Calendário 2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem, os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, e os argumentos do Recurso Voluntário estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§ 9o, 10 E
11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e
11 do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, o que só é possível com a apresentação de elementos que
comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
No uso da sua prerrogativa, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, por
entender que o julgamento padeceria dos vícios de contradição e omissão, o que fez com base nos
seguintes argumentos, em síntese:
a)
Da contradição: Defende que o acórdão embargado reconhece o efetivo
pagamento/retenção do IR no exterior valor de R$ 25.621,11 (Ano calendário
2003, exercício 2004), no entanto, o valor correto é de R$ 20.430,90, (Ano
calendário 2004, exercício 2005), período em que empresa apurou lucro (e não
prejuízo fiscal como no acórdão paradigma), devendo o acórdão ora embargado
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.423 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900490/2011-34
3
ser acolhido face a contradição apontada, não podendo ser baseado no acórdão
paradigma 13819.904083/2010-15, que tratou de situação diversa, devendo ser
retificado os fatos e aplicação do direito;
b)
Da omissão: Alega que o acórdão é omisso em relação ao artigo 14, §§ 15°
e 16 da IN SRF n° 213/02, que regula o artigo 26 da Lei 9.430/1996, que assegura
que, em situações em que a empresa brasileira apure prejuízo fiscal, isto é, em
que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no exterior pode ser
utilizado em períodos de apuração subsequentes, bem como sustenta que a
decisão foi omissa ao não apreciar a Ficha 50 da DIPJ.
O Ilmo. Presidente desta Turma proferiu Despacho admitindo parcialmente os
Embargos, apenas para que explicite de que forma as razões de decidir do paradigma se aplicam
neste feito, dado que aquela decisão se baseia nas premissas de prejuízo fiscal e "IRPJ devido igual
a ZERO", e no presente caso foi apurado lucro real e apurado "IRPJ devido".
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente caso trata de mais um exemplo de montagem equivocada de lotes de
processos a serem julgados na sistemática dos recursos repetitivos.
Em que pese a semelhança fática de alguns argumentos, um ponto primordial
diferencia o presente processo do paradigma, qual seja, o de que no ano
calendário de 2005 a Recorrente apurou imposto a pagar, fato que tem
consequência direta nos limites de aproveitamento do imposto pago no exterior.
Em razão disso, a solução adotada no paradigma, em que pese tenha o mesmo
racional argumentativo, não pode ser aplicada no presente processo.
Entretanto, o Ilmo. Presidente no Despacho de Admissibilidade facilitou muito o
trabalho deste relator na medida em que descreveu claramente o que precisamos
analisar neste momento:
Tampouco há omissão quanto à Ficha 50 da DlPJ que demonstraria
"individualmente os valores retidos". Afinal, o racional do acórdão embargado é de
que foi comprovado o pagamento/a retenção de imposto no exterior, no valor
informado pelo interessado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.423 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900490/2011-34
4
O que o aresto pronuncia é que o contribuinte não observou o limite legalmente
estabelecido para a compensação de imposto pago/retido no exterior, no art. 14,
§§ 9, 10 e 11, da IN SRF 213 de 2002.
O fato de a decisão embargada reproduzir na íntegra o julgado tomado como
paradigma (acórdão n° 1401-006.700 — processo 13819.904083/2010-15), no qual
o valor do "imposto pago/retido no exterior" era outro, não resulta em
contradição. Veja-se que a decisão embargada cuida em ressaltar que o que aqui se
adota são as razões de decidir do paradigma, "não obstante os dados específicos
do processo paradigma eventualmente citados neste voto" (grifou-se). Significa
dizer que as razões de decidir do paradigma são adotadas no presente feito,
naturalmente levando em conta os valores deste caso concreto.
De fato no paradigma foi apurado prejuízo fiscal (ano-base 2003), ao passo que no
presente caso o contribuinte apurou lucro real e valor de "IRPJ devido, como
evidencia a Ficha 12-A reproduzida nos embargos e também o Despacho Decisório
nos autos.
O raciocínio desenvolvido no paradigma baseia-se nas premissas de apuração de
prejuízo fiscal e de que o "IRPJ devido no período é ZERO", situação não constatada
no presente caso. Para perfeito entendimento, caberia complementação da
decisão embargada nesse ponto específico, para explicitar de que forma as razões
de decidir do paradigma se aplicam no presente caso.
Ora, de fato o acórdão paradigma reconheceu que a Recorrente comprovou a
retenção do imposto no exterior, entretanto, levando-se em consideração que,
naquele caso, a contribuinte apurou prejuízo fiscal, não haveria limite de imposto
do exterior a ser aproveitado. Isto porque, caso o fosse, estaríamos a restituir no
Brasil imposto recolhido no exterior.
No presenta caso, aplicando-se a decisão paradigma, o imposto retido no exterior
no montante de R$ 74.200,56 para o ano calendário de 2005 resta comprovado.
E, ainda, no caso ora em análise, levando-se em consideração que a Recorrente
apurou imposto a pagar em montante suficiente ao aproveitamento, ele está
dentro dos limites normativos permitidos, conforme ficha 12A da DIPJ que
comprova o quanto aduzido.
Assim é que, os presentes Embargos devem ser admitidos e acolhidos, com
efeitos infringentes, para se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e se
reconhecer crédito adicional no montante de R$ 74.200,46 relativo ao IR pago no
exterior. Ressalta-se que o provimento não é integral por remanescer parcela de
retenções nacionais não confirmadas, no importe de R$ 125,45.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.423 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900490/2011-34
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de admitir e acolher os
Embargos, com efeitos infringentes, para se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e se
reconhecer crédito adicional relativo ao IR pago no exterior.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original